Tribunal: STF
Processo: HC 116584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Tribunal do júri. Documentos juntados pelo Ministério Público (MP). 3. Alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Inocorrência. 4. Peças juntadas no prazo legal (art. 475 do CPP). Ciência à parte contrária. Juntada das peças pelo magistrado na condição de documentos, não como perícia. Mesmo expediente utilizado pela defesa ao juntar parecer técnico-pericial. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.